Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-45.2001.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000086-45.2001.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISES DA SILVA ARAUJO - CPF: 329.208.731-72 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), Nicanor Freires dos Santos (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), NICANOR FREIRES DOS SANTOS - CPF: 072.423.601-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REPARATÓRIA DE DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INÉRCIA DO AUTOR – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA -

SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/15, quando o autor deixa de recolher custas processuais, em sendo beneficiário da assistência da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Moises da Silva Araújo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação reparatória de dano moral movida em face de Nicanor Freires dos Santos, na fase de cumprimento de sentença, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado, a apelante requer a nulidade da r. sentença, asseverando que se manifestou nos autos em tempo hábil, e que é beneficiário da assistência judiciária gratuita não se lhe exigindo o recolhimento das custas processuais, não havendo razão da extinção do feito por abandono da causa. Salienta ainda que não houve a juntada do aviso de recebimento apto a comprovar o envio da intimação pessoal do exequente.

Sem contrarrazões (id. 143492682), conforme certidão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,
22
de
março
de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Moises da Silva Araújo requereu o cumprimento da sentença da ação reparatória de dano moral em face de Nicanor Freires dos Santos.

Durante o trâmite processual, o exequente pugnou pela consulta nos sistemas
Infojud, Renajud e Bacenjud
, além da expedição de ofícios aos
órgãos protetores do meio ambiente, visando a reapreciação de matéria acerca da impenhorabilidade do bem.

O magistrado determinou a intimação do autor para recolhimento das custas para a diligência de pesquisas. Transcorrido o prazo, o
douto magistrado
a quo
julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, com espeque no art. 485, III, do CPC/2015 (id. 143492679).

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que para a extinção da ação por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Sendo assim, mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa.

Nesse sentido é o entendimento de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, confira:

“Abandono da causa, pelo autor, por mais de 30 dias (inciso III):

Ocorre quando o autor não promove atos e diligencias de sua incumbência e que indispensáveis para o prosseguimento do feito.
O abandono da causa pelo autor se caracteriza por dois requisitos: o
decurso do prazo de 30 dias
e a existência de determinação judicial para que o autor pratique determinados atos. Antes, porém, de decretar a extinção do processo, o juiz deverá intimar pessoalmente o autor para que dê andamento ao processo (§1o), lembrando que, depois de apresentada a contestação, a extinção depende de requerimento do réu (§6o), nos termos da súmula 240 do STJ.”
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Rideel, 2016, p. 346 - destaquei).

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – INCOBSERVÂNCIA DO PRECONIZADO NO

267, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Inexistindo o elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar a causa, descabe a extinção do processo, com embasamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC
.

2 – Na ausência de intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 267, III e §1o, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.”
(RAC n. 138819/2014, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2015 – negritei)

Desta forma, da leitura citada, depreende-se o caráter imprescindível
da
inércia do autor, para a extinção do processo em decorrência do abandono da causa.

Destarte, constata-se dos autos que, o apelante se manifestou nos autos, pleiteando a consulta de dados nos sistemas
bacenjud
,
infojud
e
renajud
, para verificar eventual existência de bens em nome do devedor.

A legislação processual civil prevê no art. 98, que aos beneficiários da gratuidade da justiça compreende dentre os direitos
“as taxas ou as custas judiciais”
(inciso I).

Tendo sido deferida a gratuidade da justiça ao apelante, não se pode esperar que a parte hipossuficiente arque com o pagamento de quaisquer despesas processuais. Logo, as diligências processuais relacionadas a pesquisas em sistemas
bacenjud
,
infojud
e
renajud,
não deve haver determinação de recolhimento de custas para esta finalidade.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que as custas judiciais possuem natureza jurídica tributária, “
qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos
” (ADI 1145/PB, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 03.10.2002).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA REALIZAR CONSULTA NO SISTEMA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §o, DO CPC – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.

Nos termos do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida.

Sendo a parte beneficiária da
justiça

gratuita
, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil.

O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud,
Bacenjud
(Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente
.” (TJMT, RAI
1000581-15.2023.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.01.2023)

Portanto, não resta alternativa senão cassar a sentença, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023